Tribunal: TJMT
Processo: 1016051-52.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016051-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), IZAIAS CAMPOS COSTA - CPF: 016.280.191-23 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DE GODOY DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SALVADEGO SCUDELER - CPF: 048.941.011-14 (VÍTIMA), LEONARDO DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.161.961-09 (VÍTIMA), TULIO NOGUEIRA - CPF: 016.943.931-35 (VÍTIMA), GABRIEL BORGES ANGELO DA SILVA - CPF: 061.456.591-06 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DE JESUS CARDOSO - CPF: 616.518.851-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS PERPETRADAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada principalmente pelo risco concreto de reiteração delitiva - consubstanciado na circunstância de que ostenta condenações definitivas pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, e se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando perpetrou os delitos em tela - , bem como pelas circunstâncias em que cometidos, em tese, os delitos ora examinados; elementos aptos a fundamentar a imposição da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016051-52.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE: Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

IZAIAS CAMPOS COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n. 1000313-97.2024.8.11.0008 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
roubo circunstanciado
,
resistência
e
desobediência
.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, defende o impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea
, máxime diante da
inexistência do
periculum libertatis
, o qual reputa encontrar-se lastreado tão somente na gravidade abstrata dos crimes, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares diversas do art. 319 do CPP
, haja vista as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo increpado, que extrajudicialmente ainda demonstrou postura colaborativa ao confessar os fatos.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou, ao menos, substituída por medidas cautelares alternativas, confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 219251185 e ID 219251186.

Indeferida
a medida liminar (ID 220776670), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 221182698.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 225436699).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
IZAIAS CAMPOS COSTA
e
Gilberto Godoy da Silva

foram
presos em flagrante delito
em
26/01/2024
, em razão da suposta prática dos crimes de
roubo circunstanciado
,
resistência
e
desobediência
.

Por já ter sido ofertada a
denúncia
nos autos da Ação Penal n. 1000396-16.2024.8.11.0008, esclareço que, ao que verte da exordial acusatória, na data fatídica, por volta das oito horas da noite, em residência particular localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas, n. 510, Bairro São Raimundo, na cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados
IZAIAS CAMPOS COSTA
e
Gilberto Godoy da Silva
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas,
subtraíram coisa alheia móvel
[Bicicleta Colli Gps Cor Laranja],
em seus próprios proveitos
, mediante
grave ameaça exercida com arma branca
, contra a vítima
Tulio Nogueira.

Nas mesmas circunstâncias de tempo, em residência particular localizada na Avenida Jose Antonio de Farias, n. 669, Bairro Centro, na cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas, em continuidade delitiva,
subtraíram em seus próprios proveitos coisa alheia móvel
[01 (um) aparelho celular Xiaomi Redmi Note 8 e 01 (uma) carteira], mediante
grave ameaça exercida com arma branca
, contra a vítima
Vinicius Salvadego Sculdeleer.

Por fim, na mesma data e por volta do mesmo horário, em via pública, qual seja, a Avenida Deputado Emanuel Pinheiro, n. 1118, na cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
se opuseram à execução de ato legal
, mediante
violência ou ameaça a funcionário público
.

Verte da denúncia que, na data fatídica, na residência localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas, n. 510, Bairro São Raimundo, em Barra do Bugres/MT, os denunciados subtraíram para si uma bicicleta pertencente à vítima
Tulio
, que, ao notar a ação, tentou impedi-los, vindo a ser, todavia, ameaçado por um deles, que, utilizando-se de uma faca, lhe disse “
se chegar perto eu te mato
”.

Logo depois, em continuidade delitiva, os denunciados se dirigiram até a residência da vítima
Vinicius
, local adentrado por um deles, que se dirigiu à vítima dizendo “
perdeu, perdeu, estou armado
” e, dessa forma, subtraiu seu aparelho celular e a carteira, vindo ambos os denunciados a fugir e tomar rumo ignorado.

Ainda conforme sublinhado pelo
parquet
, em ambos os casos os acusados utilizaram o mesmo
modus operandi
, conforme o qual um permanecia no portão da residência e outro adentrava o imóvel em posse de uma faca, mediante a qual ameaçava as vítimas para subtrair seus pertences, vindo os dois increpados então a fugir em disparada.

Por fim, colhe-se da denúncia que, ao serem localizados pelas forças policiais, ambos os denunciados resistiram à prisão, tendo inclusive avançado para cima da guarnição, ameaçando-os de morte.

Em razão desses fatos, o i. órgão ministerial imputou a
IZAIAS
e
Gilberto
a prática das condutas típicas previstas pelo
art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal
, em
continuidade delitiva
, e
art. 329, do Código Penal
, em concurso material de crimes.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, a d. autoridade judiciária homologou o claustro pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que ao menos
um dos crimes
que lhe estão sendo imputados [
roubo circunstanciado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
, bem como da
gravidade concreta da conduta criminosa.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista
a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa
.

Anote-se ainda, a reiteração delituosa do indiciado Gilberto Godoy da Silva possuindo outras passagens criminais 17458-95.2010.811.0002 (homicídio), 13495-85.2012.811.0042, 1529-91.2016.811.0008, 1087-28.2016.811.0008, 691-51.2016.811.0008, 716-40.2011.811.0008 (roubo) entre outros processos constantes na certidão criminal, já
o indiciado Izaias Campos Costa, possui passagens por 1324-91.2018.811.0008 (ameaça), 5201-15.2013.811.0008 (tráfico), 1478-17.2015.811.0008 (roubo), entre outros em sua certidão criminal.

5. No caso dos autos, neste momento
se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão
, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

[...]
16. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados,
defiro o pedido formulado pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial
, posto que,
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) GILBERTO DE GODOY DA SILVA E IZAIAS CAMPOS COSTA
, já qualificado nos autos,

nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
”
.

(Decisão de ID 219251186). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar,
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução dos assaltos.

Isso porque, consoante se vê do caderno processual, cuida-se de delitos de
roubo majorado
, perpetrados em
continuidade delitiva
, tendo a vítima
Tulio
relatado que, ao roubar a bicicleta,
IZAIAS “
estava alterado
”, tendo puxado uma faca para ameaçá-lo
(ID 219251185 – Pág. 24); enquanto a vítima
Vinicius
relatou ter sido o assalto perpetrado em sua residência mediante
reiteradas ameaças
(ID 219251185 – Pág. 26), o que foi
corroborado
pelas informações prestadas pela testemunha
Leonardo da Silva Gonçalves
(ID 219251185 – Pág. 28), vindo a ser o paciente, ainda,
formalmente reconhecido
pelo ofendido
Tulio
(ID 219251185 – Pág. 30).

Com efeito,
sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, colhe-se dos autos que
IZAIAS
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, inclusive
duas condenações com trânsito em julgado
pela prática dos crimes de
roubo
e
tráfico de drogas
. A consulta aos autos do PEP n. 2000023-41.2019.8.11.0008 revela, inclusive, que, ao tempo de cometimento do delito
sub judice
,
IZAIAS
se encontrava
em cumprimento de pena
em regime
semiaberto
; o que reforça a conclusão de
inadequação das providências acautelatórias mais brandas
ao caso.

Não bastasse, o paciente é investigado nos autos do IP n. 1002508-72.2023.8.11.0046, pela prática, em tese, das infrações penais tipificadas pelo
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, e pelo art. 329 do Código Penal
, respondendo ainda à Ação Penal n. 1004831-67.2023.8.11.0008, em que denunciado pela prática do crime previsto pelo
art. 147,
caput
, do Código Penal
.

Nesse contexto, deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse cenário, entendo que
agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia cautelar, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IZAIAS CAMPOS COSTA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024